Tribunal: STF
Processo: RE 1420765
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. Exceção de pré-executividade. Inconstitucionalidade de critérios de atualização monetária. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Fundamento não impugnado. Súmula nº 284 da Suprema Corte. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279 do STF.



    1. É Inviável o recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    4. Honorários de sucumbência nos termos da fundamentação.